Tribunal: TJDFT
Processo: 0719932-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719932-94.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EULER CARDOSO MACHADO APELADO: VIRGILIO REIS SARMENTO, VENICIO JOSE DE ARAUJO, MC ARTHUR DI ANDRADE CAMARGO, JOAO HENRIQUE DA SILVA BARBOSA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 1.009, §1o do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar apresentada em contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 22 de outubro de 2020 11:27:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador